Tribunal: TJDFT
Processo: 0763576-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS DE ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. Narrou a parte autora que celebrou com as requeridas contrato de assistência à saúde e que em 2016 a Amil Assistência Médica Internacional S/A rescindiu unilateralmente o contrato, sem facultar-lhe a portabilidade para plano de saúde similar e sem nova carência, motivo pelo qual ajuizou a ação judicial no 0705235-28.2016.8.07.0016 em face de ambas as requeridas.
4. Em sede de antecipação de tutela naqueles autos, foi determinado às rés que disponibilizassem aos autores plano de assistência à saúde individual ou familiar equivalente àquele cancelado, sem o cumprimento de novos prazos de carência ou, alternativamente, manutenção da requerente no plano Blue 500, o que foi cumprido pelas empresas. Contudo, houve um equívoco das rés no cumprimento do referido ato decisório, eis que, paralelamente à reativação do plano levado a cabo pela Allcare Administradora de Benefícios S/A, a Amil Assistência Médica Internacional S/A também disponibilizou plano autônomo, independentemente do primeiro, ao preço de R$ 1.294,12.
5. Dito de outro modo, disponibilizou-se em duplicidade o mesmo plano, pelos quais foram cobradas mensalidades distintas, e como a autora efetuou o pagamento relativo a apenas um dos planos (com mensalidades no valor de R$ 851,20), deu-se a negativação de seu nome pela inadimplência de parcelas de R$ 1.294,12 (vencimentos em 14 e 24 de abril de 2016) referente ao segundo (em duplicidade).
6. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. A uma, porque restou demonstrada a falha na prestação de serviços das rés que, ao atenderem à determinação judicial de reativação do plano de saúde da parte autora, descuidaram-se e passaram a lhe cobrar duplamente pelo mesmo plano de saúde reestabelecido. A duas, porque a parte autora comprovou ter quitado corretamente as mensalidades do plano reativado, como demonstra o documento de ID Num. 23623826 - Pág. 91. A três, porque cabalmente provada a negativação de seu nome, consoante documento de ID Num. 23623833 - Pág. 1.
7. Isto posto, é devida a indenização pleiteada, cujo valor fixado na origem em R$ 4.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda ao caráter punitivo-pedagógico da medida, motivo porque não merece ser majorado.
8. RECURSOS DE ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno os recorrentes Allcare Administradora de Benefícios S/A e Amil Assistência Médica Internacional S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. De outro giro, condeno Ana Paula Fernandes Prudente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.